Tribunal: STF
Processo: ARE 822247
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Plano de saúde mantido pelo Estado. Relação de consumo configurada na origem. Extensão da cobertura. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos, provas e cláusulas do regulamento do plano de saúde. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do regulamento do plano de saúde. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.